Tribunal: TJES
Processo: 5000302-96.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-96.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AGRO URANIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA e outros

RELATOR(A): ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. ENVIO DE CARTA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE DOS AUTOS. NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A parte autora sustenta a nulidade da extinção processual, sob o fundamento de que não foi regularmente intimada para dar andamento ao feito, uma vez que a comunicação foi encaminhada para endereço diverso daquele constante nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito quando expedida para endereço diverso do informado nos autos, bem como se tal irregularidade invalida a sentença de extinção por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §1º, do CPC condiciona a extinção do processo por abandono da causa à prévia intimação pessoal da parte para suprir a ausência de impulso processual.

A intimação pessoal somente se aperfeiçoa quando encaminhada ao endereço correto da parte ou de seu advogado, sob pena de nulidade do ato processual e da decisão que nele se fundamenta.

A procuração e o contrato juntados aos autos indicam endereços distintos daqueles utilizados para a expedição da carta de intimação, inexistindo justificativa processual para a alteração do local de envio.

Não há comprovação de recebimento da comunicação pela parte autora ou por seu patrono, circunstância que impede o reconhecimento de abandono voluntário e consciente da causa.

A presunção de validade prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC não se aplica quando a intimação é encaminhada para endereço estranho aos constantes dos autos.

A ausência de intimação válida impõe a anulação da sentença extintiva, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal válida da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A intimação encaminhada para endereço diverso do constante dos autos é inválida e não autoriza o reconhecimento de abandono processual.

A ausência de comprovação de recebimento da intimação impede a presunção de inércia voluntária da parte.

A nulidade da intimação acarreta a nulidade da sentença extintiva fundada no abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º; CPC, art. 274, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000302-96.2024.8.08.0003

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADOS:
AGRO URANIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA e EUVESMAR CIBIN

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
a
controvérsia cinge-se à validade da intimação do autor para dar andamento ao feito, prévia à extinção por abandono da causa. O art. 485, §1º, do CPC estabelece que, nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz suspenderá o processo por prazo não superior a um ano, e somente após a intimação pessoal da parte poderá extinguir o feito. A intimação pessoal, conforme pacífica jurisprudência, exige que a comunicação seja encaminhada ao endereço correto da parte ou de seu advogado, sob pena de nulidade do ato e da sentença que nele se fundamenta.

No caso dos autos, a procuração outorgada pela parte autora indica como endereço em Brasileiro, Setor Bancário Sul, Quadra 4, bloco C, lote 32, Edifício Sede III, CEP: 70.070-902; já o contrato indica o endereço da agência na Praça Jerônimo Monteiro, 2, Centro, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.300-170.

Todavia, a carta de intimação para dar andamento ao feito (ID
18584631
), foi expedida para o endereço Av. Getúlio Vargas, sn, Centro, Alfredo Chaves/ES, localidade diversa, sem qualquer elemento nos autos que justificasse a alteração.

Não há nos autos comprovação de que a parte ou seu advogado tenham recebido a comunicação, pois o endereço utilizado não coincide com o informado nos autos, circunstância que inviabiliza a caracterização da inércia como abandono voluntário e consciente.

Com isso, a
sentença recorrida baseou-se na presunção de eficácia da intimação, com fundamento no art. 274, parágrafo único, do CPC,
contudo, tal
fundamento não resiste à análise conjunta do histórico processual.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para
anular a sentença combatida
,
possibilitando
o devido prosseguimento do feito, mediante intimação pessoal do autor, no endereço correto constante dos autos, para que, em querendo, dê andamento ao feito, prosseguindo-se no julgamento como de direito.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.